Tribunal: STF
Processo: HC 219174
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Pamela Bernardo de Almeida Pironato impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE POSSÍVEL PENA OU DE DETERMINAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE REPRIMENDA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - Deve se ressaltar a imprestabilidade da via eleita para aferição de teses tal qual a ausência de indícios de autoria, entre outras concernentes ao mérito da ação penal, porquanto demandariam aprofundada dilação probatória que, de notória sabença, é incompatível com a via eleita, devendo ser comprovada no decorrer da instrução criminal, de ampla cognoscibilidade.



    II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade da Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerado o modus operandi da conduta imputada à Agravante, porquanto, consoante se depreende dos autos, em tese, ela teria concorrido para a empreitada criminosa, consistente em estelionato, no qual foram utilizados "cartões de crédito e débito em nomes de terceiros", resultando em substancial prejuízo às vítimas, a revelar a gravidade concreta da conduta, justificando a medida mais gravosa em desfavor da Agravante.



    IV - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    V - Cabe consignar que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do réu, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados.



    VI - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido.



    (HC 746.313 AgR, ministro Jesuíno Rissato – desembargador convocado do TJDFT) 



    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, a revogação da prisão preventiva.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer onde opina pela denegação da ordem, cuja ementa transcrevo:



    PROCESSUAL PENAL. CONSTITUCIONAL. ESTELIONATO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRISÃO DECRETADA EXATAMENTE COM BASE NOS ELEMENTOS CONCRETOS DO ART. 312 DO CPP, ESPECIFICAMENTE PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DIANTE DAS GRAVES CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE PRATICADO O DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO EM VIRTUDE DA SEGREGAÇÃO ENCONTRAR-SE JUSTIFICADA E MOSTRAR-SE IMPRESCINDÍVEL PARA ACAUTELAR O MEIO SOCIAL. PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS NÃO SERIAM SUFICIENTES PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva da ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente praticada, valendo destacar, no ponto, o acórdão impugnado (com meus grifos): 



    (…) A decisão que decretou a prisão cautelar da ora Agravante encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerado o modus operandi da conduta imputada à Agravante, porquanto, consoante se depreende dos autos, em tese, ela teria concorrido para a empreitada criminosa, consistente em estelionato, no qual foram utilizados "cartões de crédito e débito em nomes de terceiros", resultando em substancial prejuízo às vítimas, a revelar a gravidade concreta da conduta, justificando a medida mais gravosa em desfavor da Agravante.



    Nesse diapasão, cito a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de “ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar" (HC 132.415, ministra Cármen Lúcia). E também, os seguintes precedentes: HC 134.635 AgR, ministro Teori Zavascki; HC 123.024, ministro Edson Fachin, e HC 132.351, ministro Roberto Barroso.



    Ademais, conforme asseverou o Ministério Público Federal:



    Portanto, resta claro que o acórdão combatida apresenta fundamentação suficiente a demonstrar a validade da prisão cautelar, consubstanciada na gravidade concreta do delito, tendo e vista a natureza do crime, bem como a participação da paciente na empreitada criminosa, resultando em substancial prejuízo às vítimas.



    É importante destacar que não está autorizada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública, exatamente como aqui ocorreu. 



    Portanto, com base nos elementos concretos coligidos pelas instâncias ordinárias, também entendo insuficientes a adoção, no caso, das medidas cautelares diversas da prisão. 



    3. Em face do exposto, indefiro este habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator